Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-27.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013445-27.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA TAVARES DA SILVA - CPF: 957.730.701-97 (IMPETRANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE
–
DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE
- DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS

–
POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 –
MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS
-
ORDEM CONCEDIDA
.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1013445-27.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANA PAULA TAVARES DA SILVA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por Ana Paula Tavares da Silva, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, consistente no deferimento da licença maternidade pelo prazo de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Afirma a Impetrante que, é contratada em caráter temporário pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, com prorrogação até 17-6-2020 (fls. 23) e que, ao requerer licença-maternidade, foi concedido o gozo somente de 120 (cento e vinte) dias, em desacordo com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008.

Diante desse contexto, requereu o deferimento da liminar, para que fosse determinando a concessão da
licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, que esta não seja finalizada em 10/9/2019, com a sua consequente prorrogação por mais 60 (sessenta) dias. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
(ID 15719995).

O Impetrado prestou as informações (ID 18592476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela concessão da segurança (ID 38905973).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por Ana Paula Tavares da Silva, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, consistente no deferimento da licença maternidade pelo prazo de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Impetrante é contratada em caráter temporário para exercer o cargo de professora CEPROTEC, com prorrogação até 17-6-2020.

Consta, ainda, que, em 13 de agosto de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, o deferimento pela Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, da licença gestante à Impetrante pelo período de 14-5-2019 a 10-9-2019 (fls. 24).

Pois bem.

Não obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada "
ad nutum"
pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença-maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo artigo 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, e nem à estabilidade provisória, nos termos previstos no art. 10, inciso II, aliena b, do ADCT.

O Estado de Mato Grosso já editou norma que trata acerca da concessão do benefício de licença-maternidade. A Lei Complementar nº 330/2008, que alterou o artigo 235 da Lei Complementar Estadual 04/90, estabeleceu o afastamento pelo período de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras estaduais,
in verbis
:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Portanto, é direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.

3.
Firmou-se a compreensão,

no entanto,

de que as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
Precedentes.

(RMS 26107 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014). [Destaquei].

Nesse sentido, se posiciona este Sodalício:

REEMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE - PRAZO 120 DIAS/180 DIAS - DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA - MATERIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - MATERIA PACIFICADA- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, ii, b, do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia. recurso provido em parte. sentença parcialmente retificada. (apelação / remessa necessária 90651/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2017, publicado no dje 22/02/2017).

2. Segurança concedida- sentença ratificada.

(N.U 0024938-02.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, publicado no DJE 13/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE
–
DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS
– POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Havendo previsão em lei estadual acerca da extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, deve ser estendido o benefício às demais, independente do seu vínculo, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

(MS 179462/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2017, publicado no DJE 24/7/2017) [Destaquei].

Ante o exposto, confirmo a liminar, para
CONCEDER
a ordem para que a Impetrante usufrua, sem qualquer restrição, o período de 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021